Tribunal: TJMT
Processo: 1034222-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034222-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE BARBOSA DE MATOS - CPF: 137.859.377-41 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE DOS REIS NUNES - CPF: 020.748.112-17 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-

LIMINAR DEFERIDA -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
ALEGAÇÃO DE
ERRO NO NÚMERO DO CONTRATO MENCIONADO NA NOTIFICAÇÃO
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
VALIDADE
-
TEMA 1.132 DO STJ
-
MORA COMPROVADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso
repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2.
O
mero erro material na notificação
extrajudicial
quanto ao número do contrato
,
não invalida a constituição em mora do devedor, se os demais dados nela mencionados conferem com o pactuado, sendo possível conhecer a dívida
.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CESAR HENRIQUE DOS REIS NUNES
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1003073-02.2024.8.11.0046
, em trâmite na 1a Vara Cível de Comodoro/MT, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 174487486 dos autos principais.

Alega a recorrente, em síntese, que há divergência entre o número do contrato mencionado na notificação extrajudicial (no 0246881778) e aquele constante no contrato de financiamento juntado aos autos (outro número).

Assevera que o AR da notificação extrajudicial foi devolvido com a informação "endereço insuficiente", demonstrando a ineficácia da notificação.

Sustenta que não há aplicação do Tema 1132 do STJ ao caso concreto, devendo ser utilizada a técnica do
distinguishing
, uma vez que a notificação sequer foi efetivamente encaminhada ao endereço do devedor.

Ao final, pugna pela revogação
d
a medida liminar de busca e apreensão
, baixa de t
odos os gravames/bloqueios no
Renajud
e
devoluçã
o
do veículo
sem quaisquer restrições ao agravante
.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
299241855
).

C
ontrarr
azões

no Id.
304413391
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende da peça inicial
:

O Autor concedeu ao Réu um financiamento no valor de R$ 31.781,88, para ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no valor de R$ 882,83, com vencimento final em 16/04/2027, mediante Contrato de Financiamento de no 0246881778, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 03/04/2024.

Em garantia das obrigações assumidas, o Réu transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato, a saber:

Marca: FIAT, Modelo: STRADA WORKING, Ano: 2013/2013, Cor: BRANCA
.
Placa: OBQ8860, RENAVAM: 00569938546, CHASSI: 9BD27805MD7725449

Ocorre, porém, que o Réu
tornou­s
e inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 1, vencida em 16/05/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto­ Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.”

Em seguida, s
obreveio a decisão agravada que
determinou
a

busca e apreensão do veículo

(Id.
174487486

dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na pres
ente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o,
ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o
A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor,
o M
inistro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento. Vejamos:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que
(a)
a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e
(b)
a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também
em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso,
verifica-se dos documentos constantes dos autos principais, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição “Ao Remetente – End. Insuficiente” (Id. 173049157), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, todavia, foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual, informado pelo próprio agravante (Id. 173049148).

Não obstante na notificação constar a indicação do número diverso do número do contrato firmado entre as partes, a mera divergência não afasta a mora do agravado, porquanto as demais informações constantes refletem os dados exatos do contrato firmado pelo devedor, tais como: endereço,
valor da parcela, data do vencimento e saldo devedor, ensejando mero erro material
, sendo possível conhecer da dívida.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025